Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-02.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0705219-02.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TATYANA TORRES CAVALCANTE, ISAEL ELIAS DA CUNHA, CATIA TORRES, EDUARDO DA SILVA FERREIRA, MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A RECORRIDO: VISTAMAR HOTEL BUSINESS LTDA, MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, TATYANA TORRES CAVALCANTE, ISAEL ELIAS DA CUNHA, CATIA TORRES, EDUARDO DA SILVA FERREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição ID 69483963, porquanto exaurida a competência deste Relator. Cumpra-se a decisão ID 68914497. Intimem-se Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito